Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DA PROVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO E/OU ADIMPLEMENTO INTEMPESTIVO DAS PARCELAS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro na hipossuficiência inferida dos documentos apresentados (contracheque - ID 37107801 e declaração de imposto de renda - 37107800), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor/recorrente. Embargos de declaração prejudicados.
2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais, consistentes na condenação do réu (i) na obrigação de “não mais incluir restrições no SPC/SERASA ou bloqueio RENAJUD”; (ii) ao pagamento de lucros cessantes; e (iii) na reparação por danos morais.
3. A sentença fundou-se no fato de que “as medidas adotadas (propositura de ações de busca e apreensão e consequente inclusão da restrição do veículo) se deram em razão dos pagamentos realizados pelo autor somente após a data de vencimento (atraso) das parcelas do contrato de financiamento”, “conforme comprovantes apresentados pelo próprio postulante (IDs 112192351, 112192354 - págs. 2, 4, 6 e 8, 112192358), todos os pagamentos foram feitos com atraso de até 15 dias”.
4. Nas razões recursais, o autor relata que ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, “em face da busca e apreensão desarrazoado, bem como das cobranças indevidas” relacionadas ao contrato firmado com o réu para financiamento de veículo.
5. Informa que enviou ao réu o comprovante de pagamento da parcela antes da distribuição da ação de busca e apreensão do veículo. Esclarece que o Banco recusou o pedido de alteração da data de vencimento, motivo pelo qual vem arcando com juros em razão do atraso do pagamento das parcelas.
6. Sustenta a ilicitude do ajuizamento da ação de busca e apreensão do veículo, bem como das inscrições nos cadastros de proteção ao crédito (ID 36570399[1],[2], 36570402[3], 36570514[4] e 36570523[5]), visto que se referem a parcelas comprovadamente quitadas e/ou vincendas. Assevera que, a despeito do adimplemento das parcelas, o Banco mantém as cobranças indevidas.
7. Afirma que a conduta do réu lhe causou danos materiais (lucros cessantes) pois, em virtude da restrição inserida no registro do veículo (ID 36570390), ficou impedido de trabalhar como motorista de aplicativo (Uber), meio pelo qual, juntamente com sua esposa, auferia renda extra (ID 36570389).
8. Aduz que, em razão da falha na prestação do serviço, foi submetido à situação vexatória, pois, na ocasião da busca e apreensão determinada na ação de busca e apreensão do veículo, “a viatura da polícia, os policiais, o oficial de justiça e o representante do banco compareceram pessoalmente em frente à casa da parte recorrente, causando grande agitação na sua rua, onde todos os moradores passaram a comentar o fato”.
9. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
10. Em contrarrazões, o réu afirma que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em razão do pagamento intempestivo das parcelas. Aduz que a restrição sobre o veículo emana de ordem judicial, de modo que após a purgação da mora, o autor poderia requerer ao Juízo da causa a desobstrução do veículo.
11. Ressalta que os documentos de IDs 36570385, 36570388, 36570392 e 36570398, comprovam que as parcelas do financiamento eram pagas após a data do vencimento. Sustenta que agiu no exercício regular de direito.
12. Assevera a ausência de comprovação da ocorrência de lucros cessantes e danos morais decorrente de “indevida negativação em cadastro de inadimplentes” (consulta ao Serasa Experian, realizada no dia 27/05/2022, sem restrições - ID 36570520).
13. Pugna pela manutenção da sentença ou, subsidiariamente, que o valor da indenização seja fixado de forma equânime e proporcional à alegada ofensa a direito da personalidade.
14. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
15. O artigo 6o, VIII, do CDC, dispõe que “são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
16. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. Ou seja, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).
17. Decorrência disso é que não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, como no caso concreto.
18. À vista desses esclarecimentos, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, a parte ré, a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
19. Na hipótese, o acervo probatório constante no processo demonstra que o réu inseriu o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento das parcelas com vencimento em 23/10/2021 e 23/01/2022 (ID 36570399[6],[7], 36570402[8], 36570514[9] e 36570523[10]).
20. Demonstra, outrossim, que, no dia 29/07/2021, o réu ajuizou ação de busca e apreensão do veículo, ante a ausência de pagamento das parcelas com vencimento de 23/04/2021 a 23/07/2021, conforme consta na planilha de cálculo e na notificação extrajudicial (constituição em mora) enviada (no dia 24/06/2021) pelo Banco ao autor (ID 98869597 e 98867143, do processo da BAAF 0710994-18.2021.8.07.0009).
21. Ocorre que, acerca das referidas parcelas (04 a 07 e 10/2021 e 01/2022), verifica-se que o autor comprovou, tão somente, o pagamento efetuado no dia 26/04/2021, referente à parcela com vencimento em 23/04/2021 (ID 36570533), bem como o realizado no dia 23/07/2021, referente à parcela com vencimento em 23/07/2021 (ID 36570401).
22. Demais disso, constata-se que não há comprovação de cobranças referentes aos comprovantes[11] de ID 36570385, 36570388, 36570392, 36570393, 36570398, 36570400, 36570515 e 37107806.
23. Conclui-se, portanto, que o autor não se desincumbiu, minimamente, do ônus probatório que lhe incumbia, no sentido de demonstrar os fatos constitutivos do direito pleiteado (art. 373, I, do CPC), visto que (i) não apresentou os comprovantes ou qualquer elemento de prova do efetivo pagamento das parcelas com vencimento em 05 e 06/2021, 10/2021 e 01/2022, bem como (ii) deixou de comprovar que o réu tenha promovido cobranças abusivas e/ou tenha incluído, de forma indevida, débitos vinculados ao seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, referentes às parcelas com vencimento em 05, 10 e 12/2020, 01, 03, 11 e 12/2021 e 07/2022.
24. Certo é que meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão consistente na condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
25. Nesse quadro, à míngua de verossimilhança nas alegações de fato formuladas pelo autor e ante a falta de demonstração do fato constitutivo do seu direito, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, é medida que se impõe.
26. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
27. Embargos de Declaração prejudicados. Recurso Inominado conhecido e improvido.
28. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Consulta realizada no dia 24/01/2022.
[2] Data da ocorrência: 23/10/2021. Valor: R$ 25.617,32.
[3] Parcela com vencimento no dia 23/10/2021.
[4] Comunicado enviado pelo SCPC acerca da abertura de cadastro, emitido em 27/05/2022. Valor do débito: R$ 21.572,48. Data do vencimento: 23/01/2022.
[5] Consulta Serasa, realizada no dia 07/04/2022, Valor do débito: R$ 21.572,48, Data do vencimento: 01/2022.
[6] Consulta realizada no dia 24/01/2022.
[7] Data da ocorrência: 23/10/2021. Valor: R$ 25.617,32.
[8] Parcela com vencimento no dia 23/10/2021.
[9] Comunicado enviado pelo SCPC acerca da abertura de cadastro, emitido em 27/05/2022. Valor do débito: R$ 21.572,48. Data do vencimento: 23/01/2022.
[10] Consulta Serasa, realizada no dia 07/04/2022, Valor do débito: R$ 21.572,48, Data do vencimento: 01/2022.
[11] Comprovantes: ID 36570385 - pagamento efetuado no dia 06/11/2020, referente à parcela com vencimento em 13/10/2020; ID 36570388 - pagamento efetuado no dia 05/06/2020, referente à parcela com vencimento em 23/05/2020; ID 36570392 - pagamento efetuado no dia 08/01/2021, referente à parcela com vencimento em 23/12/2020; 4. ID 36570393 - pagamento efetuado no dia 08/02/2021, referente à parcela com vencimento em 23/01/2021; ID 36570398 - pagamento efetuado no dia 23/11/2021, referente à parcela com vencimento em 23/11/2021; ID 36570400 - pagamento efetuado no dia 23/12/2021, referente à parcela com vencimento em 23/12/2021; ID 36570515 - pagamento efetuado no dia 21/03/2022, referente à parcela com vencimento em 23/03/2021; ID 37107806 - pagamento efetuado no dia 07/07/2022, referente à parcela com vencimento em 23/07/2022.